Tribunal: TJPA
Processo: 0009946-85.2014.8.14.0051
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-02-13

Ementa:
EMENTA: APELAÇÕES CRIMINAIS. ART. 157, § 2º, I, (TRÊS VEZES) C/C ART. 70, DO CPB E ART. 213, DO CPB, TODOS C/C ART. 69 DO MESMO DIPLOMA LEGAL. RECURSO DO SENTENCIADO PLEITEANDO, DE INÍCIO, A ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA E, DE FORMA SUBSIDIÁRIA, O AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL EM RELAÇÃO AOS CRIMES DE ROUBO, POR ENTENDER A DEFESA QUE CRIMES DESSA ESPÉCIE, PRATICADOS CONTRA UMA MESMA FAMÍLIA, CONSTITUI CRIME ÚNICO E, POR ÚLTIMO, EFETUAR A DETRAÇÃO PENAL. PLEITOS IMPROCEDENTES. PRESENTE PROVAS ROBUSTAS NOS AUTOS QUE COMPROVAM A AUTORIA DELITIVA TANTO DOS TRÊS CRIMES DE ROUBO, QUANTO DO CRIME DE ESTUPRO, SENDO JÁ MATÉRIA PACÍFICA NOS TRIBUNAIS SUPERIORES QUE O CRIME DE ROUBO PRATICADO CONTRA MAIS DE UMA PESSOA, MESMO QUE DO MESMO NÚCLEO FAMILIAR, NÃO CONSTITUI CRIME ÚNICO. PRECEDENTE CITADO: RESP Nº 1.750.307-GO. DETRAÇÃO PENAL DEVERÁ SER PROCEDIDA JUNTO AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS, POR SER O JUÍZO MAIS ADEQUADO PARA TANTO. RECURSO MINISTERIAL PLEITEANDO QUE A CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DAS ?CONSEQUÊNCIAS DO CRIME? SEJA CONSIDERADA COMO DESFAVORÁVEL AO DENUNCIADO, TENDO EM VISTA QUE NENHUM DOS BENS SUBTRAIDOS FORAM RECUPERADOS. TESE PROCEDENTE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DAS ?CONSEQUÊNCIAS DO CRIME? CONSIDERADA DESFAVORÁVEL AO RÉU. REDEFINIDA A PENA BASE, ASSIM COMO A PENA FINAL, NO QUE TANGE AOS CRIMES DE ROUBO PRATICADOS NOS AUTOS PARA IMPORTE MAIS ELEVADO. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO SOMENTE O RECURSO INTERPOSTO PELO PARQUET. DECISÃO UNÂNIME.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0009946-85.2014.814.0051
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª Turma de Direito Penal
RECURSO:
Apelação Criminal
COMARCA:
Santarém
APELANTE/APELADO:
Ministério Público do Estado do Pará
PROMOTOR(A) DE JUSTIÇA: Dr. Ramon Furtado dos Santos
APELADO/APELANTE:
Geisel Renato Rodrigues Marinho
ADVOGADO(A):

Def. Púb.

Marcos Antônio dos Santos Vieira
PROC. DE JUSTIÇA: Dr. Hezedequias mesquita da Costa
RELATOR:

Desembargador

Raimundo Holanda Reis
REVISOR(A):
EMENTA:
APELAÇÕES CRIMINAIS. ART. 157, § 2º, I, (TRÊS VEZES) C/C ART. 70, DO CPB E ART. 213, DO CPB, TODOS C/C ART. 69 DO MESMO DIPLOMA LEGAL. RECURSO DO SENTENCIADO PLEITEANDO, DE INÍCIO, A ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA E, DE FORMA SUBSIDIÁRIA, O AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL EM RELAÇÃO AOS CRIMES DE ROUBO, POR ENTENDER A DEFESA QUE CRIMES DESSA ESPÉCIE, PRATICADOS CONTRA UMA MESMA FAMÍLIA, CONSTITUI CRIME ÚNICO E, POR ÚLTIMO, EFETUAR A DETRAÇÃO PENAL. PLEITOS IMPROCEDENTES. PRESENTE PROVAS ROBUSTAS NOS AUTOS QUE COMPROVAM A AUTORIA DELITIVA TANTO DOS TRÊS CRIMES DE ROUBO, QUANTO DO CRIME DE ESTUPRO, SENDO JÁ MATÉRIA PACÍFICA NOS TRIBUNAIS SUPERIORES QUE O CRIME DE ROUBO PRATICADO CONTRA MAIS DE UMA PESSOA, MESMO QUE DO MESMO NÚCLEO FAMILIAR, NÃO CONSTITUI CRIME ÚNICO. PRECEDENTE CITADO: RESP Nº 1.750.307-GO. DETRAÇÃO PENAL DEVERÁ SER PROCEDIDA JUNTO AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS, POR SER O JUÍZO MAIS ADEQUADO PARA TANTO. RECURSO MINISTERIAL PLEITEANDO QUE A CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DAS ¿CONSEQUÊNCIAS DO CRIME¿ SEJA CONSIDERADA COMO DESFAVORÁVEL AO DENUNCIADO, TENDO EM VISTA QUE NENHUM DOS BENS SUBTRAIDOS FORAM RECUPERADOS. TESE PROCEDENTE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DAS ¿CONSEQUÊNCIAS DO CRIME¿ CONSIDERADA DESFAVORÁVEL AO RÉU. REDEFINIDA A PENA BASE, ASSIM COMO A PENA FINAL, NO QUE TANGE AOS CRIMES DE ROUBO PRATICADOS NOS AUTOS PARA IMPORTE MAIS ELEVADO. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO SOMENTE O RECURSO INTERPOSTO PELO PARQUET. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal, da Comarca de Santarém, em que é apelante/apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
e apelado/apelante
GEISEL RENATO RODRIGUES MARINHO
:

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO
,
DAR PROVIMENTO TÃO SOMENTE AO RECURSO MINISTERIAL
,
nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

Trata-se de Apelações Criminais interposta uma pelo
Ministério Público do Estado do Pará
e outra pelo recorrente
Geisel Renato Rodrigues Marinho,
ambas

objetivando reformar a r. decisão do MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, que condenou o denunciado, segundo apelante, à pena de
16 (dezesseis) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão e pagamento de 192 dias multa
,
pela prática da conduta tipificada no art. 157, § 2º, I, (três vezes) mais a conduta descrita no art. 213, c/c art. 70 todos do CPB
, devendo a pena ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Narra a denúncia
que no dia 24 de junho de 2014, por volta de 01h40min., a vítima Sabrina Amanda Oliveira Rattes, ao chegar em sua residência, se deparou com o denunciado na cozinha de sua casa comendo, passando este a ameaçar a vítima, obrigando-a a acompanha-lo até seu veículo e lá forçou a ofendida a praticar com ele sexo oral. Ao retornarem ao interior da residência, o acusado obrigou a vítima a lhe dizer onde tinha dinheiro, entrando no quarto de João Paulo, seu primo e, ato contínuo, amarrou essa vítima.

Depois, seguiram os mesmos para o quarto de Glaucia Andrea, sua madrasta, exigindo dinheiro da mesma e amarrando-a também, subtraindo os objetos em seguida: um cordão com uma medalha de bailarina em ouro, um anel em ouro com uma estrela, um anel com detalhes em folha, aproximadamente cinco pulseiras (joias), oito anéis, três cordões com pingentes, uns dez pares de brincos grandes em ouro, um notebook, três celulares, uma máquina fotográfica, roupas do genitor da vítima, R$ 200,00 em dinheiro, perfumes importados, bem como as chaves do veículo de seu pai, Celso Rattes.

Por fim, o recorrente ainda pegou alguns objetos em ouro da vítima, além de uma arma de fogo que encontrava-se guardada no cofre da casa, juntamente com mais joias em ouro, fugindo em seguida do local.

Em razões recursais apresentadas pelo

representante do Ministério Público Estadual
, o mesmo postula a reforma da decisão guerreada, para que seja considerada desfavorável ao denunciado a circunstância judicial das ¿consequências do crime¿, em relação aos crimes de roubo, e imposta a pena base em patamar superior ao arbitrado pelo juiz
a quo
.

Nas razões recursais acostadas pela defesa do apelante Geisel Renato Rodrigues Marinho
, esta postula inicialmente que a decisão recorrida seja reformada para um decreto absolutório, por negativa de autoria delitiva e, subsidiariamente, que seja afastado o concurso formal de crimes no crime de roubo, por entender que um roubo praticado contra a mesma família deverá ser considerado crime único, procedendo ao final a redefinição da pena para seu mínimo legal bem como efetuar a detração da pena do acusado, garantindo o direito do mesmo aguardar o trânsito em julgado da decisão em liberdade.

Em contrarrazões
, ambos os recorridos

manifestam-se pelo conhecimento e improvimento dos apelos interpostos.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Hezedequias mesquita da Costa, opina pelo conhecimento de ambos os recursos e, no mérito, pelo provimento parcial do recurso manejado pelo apelante Geisel Renato tão somente para que seja procedida a detração de sua pena. Em relação ao recurso interposto pelo representante do Ministério Público estadual, manifesta-se a Procuradoria de Justiça pelo seu integral improvimento, no entanto, requer a reforma da fundamentação da circunstância judicial, mas sem alteração do
quantum
de pena aplicada.

É o relatório.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
DO RECURSO MANEJADO POR GEISEL RENATO RODRIGUES MARINHO
Da requerida absolvição por negativa de autoria
.

Analisando esta tese inicialmente exposta, entendo que não há razão para tal irresignação, uma vez que foi comprovado de forma clara a conduta criminosa praticada pelo apelante,
conforme poderemos evidenciar abaixo:

A vítima, SABRINA AMANDA OLIVEIRA RATTES, em seu depoimento em juízo, mídia de fl. 41
, confirmou todos os termos da denúncia acusatória, reconhecendo o réu quando apresentado, através de vídeo, pelo juiz da causa, inclusive tendo enfatizado a vítima que o réu possuía uma tatuagem no braço direito, tatuagem essa que naquele momento não podia ser visto no vídeo, mas que quando do depoimento do acusado em juízo, foi solicitado que o mesmo levantasse a manga de sua camisa, confirmando o que havia sido dito pela ofendida em seu depoimento. A depoente esclareceu também que quando chegou em sua casa o réu já estava lá dentro e acabou amarrando as mãos da mesma para trás e, em certo momento, quando a vítima foi levar o réu até seu carro, este lhe obrigou, através de ameaças, a se ajoelhar, com as mãos amarradas, e introduziu o pênis em sua boca, exigindo que a vítima lhe fizesse sexo oral, caso contrário ele a mataria. Afirma a vítima que o denunciado após isso foi entrando nos quartos da casa, ameaçando e amarrando os outros membros de sua família, inclusive quando chegou no quarto de seu primo João, após amarrá-lo, o denunciado passou a chutá-lo várias vezes. Disse a depoente que o réu passou a vários pertences que estavam em sua residência, entre eles joias, celulares, máquinas fotográficas e inclusive uma arma de fogo.

A vítima JOÃO PAULO GOMES RATTES, em juízo, mídia de fl. 41
, confirmou os termos do depoimento prestado pela outra testemunha Sabrina Amanda, somente não procedendo ao reconhecimento do réu porque na data do fato este determinou a vítima para que esta não olhasse para ele.

Ora, apesar do denunciado ter negado, em juízo, a autoria delitiva que lhe está sendo atribuída, vejo que a mesma foi deverás provada nos autos, posto que a vítima, Sabrina Amanda, testemunha ocular, que participou de todo desenrolar do crime em questão, reconheceu, sem qualquer sombra de dúvidas, o denunciado como sendo o homem que adentrou em sua residência, assaltou seus bens e de seus familiares, entre eles uma arma de fogo e lhe estuprou, tudo sob ameaça de morte, não havendo razão alguma para aqui, nesta Corte de Justiça, entendermos que a autoria dos crimes aqui em estudo não foi provada, pois a mesma encontra-se devidamente comprovada por meio de provas firmes e idôneas para ensejar um decreto condenatório, tanto pelos crimes de roubo qualificado, quanto pelo de estupro.

Noutro ponto, no que se refere a pretensão da defesa em ver os crimes de roubo, praticados contra vários membros de uma mesma família
, enquadrados como crime único, aqui também entendo desprovido de qualquer fundamento a tese esposada, haja vista que já é pacífico em nossos tribunais superiores que o crime de roubo, praticado contra várias pessoas da mesma família, não caracteriza-se crime único, mas sim, vários crimes de roubo.

Nesse sentido:
¿
A jurisprudência
desta Corte Superior já firmou o entendimento no sentido de que não há falar em crime único quando, num mesmo contexto fático, são subtraídos bens pertencentes a pessoas diferentes, ainda que da mesma família, incidindo, na espécie, a regra prevista no art. 70, primeira parte, do Código Penal
.¿ (
Resp nº 1.750.307-GO. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. Data de julgamento: 07 de agosto de 2018)

Vejo, por último
, que a redefinição da pena do acusado, como requer a defesa, para seu mínimo legal, está fora de cogitação, por todas as circunstâncias valoradas na dosimetria penal, que não permitem esse pretenso decote solicitado, bem como, no que se refere a requerida detração da pena do denunciado, aqui necessário se faz que esse pedido seja postulado junto ao Juízo das Execuções Penais, que é o mais adequado para proceder, com as cautelas legais, a detração da pena do recorrente.

Como o denunciado respondeu a todo o processo preso, entendo permanecer o mesmo nessa mesma condição, para recorrer desta decisão.
DO RECURSO APRESENTADO PELO
PARQUET
.
Da pretendida aplicação, na decisão condenatória, da causa de aumento de pena pelo emprego de arma de fogo.

O representante do Ministério Público Estadual postula, em suas razões recursais, a reforma da decisão guerreada, para que seja considerada desfavorável ao denunciado a circunstância judicial das ¿
consequências do crime
¿, em relação aos crimes de roubo, e imposta a pena base em patamar superior ao arbitrado pelo juiz
a quo
.

A dosimetria penal, formulada na sentença guerreada, fls. 77/80, em relação a primeira fase dosimétrica para o crime de roubo, foi formulada nos seguintes termos
:
¿a) culpabilidade: deve ser examinado o maior ou menor grau de censurabilidade do comportamento do agente, que no presente caso, apresenta-se em grau anormal, eis que agiu com bastante frieza imprimindo tortura psicológica e amarrando a vítima (d);
b) antecedentes: Tendo em conta a certidão de fl. 76 há de prevalecer o entendimento do Superior Tribunal de Justiça segundo o qual `a condenação definitiva por fato anterior ao imputado na denúncia, mas com trânsito e julgado posterior, não serve à configuração da reincidência, mas se presta a fundamentar validamente o aumento da pena-base, a título de maus antecedentes. (...) (d);
c) conduta social: presumivelmente boa, não havendo elementos cabais para analisa-la (f);
d) personalidade: sem dados para aferir (f);
e) dos motivos não se evidenciam elementos além daqueles exigidos para o tipo penal (f);
f) as circunstâncias pesam em desfavor do acusado, uma vez que agiu de inopino durante a madrugada, momento de sagrado repouso no interior da habitação das vítimas (d);
g)
as consequências do crime não extrapolam o tipo penal
(f);
h) o comportamento da vítima não pode ser valorado negativamente em desfavor do réu conforme precedentes do STJ e súmula nº 18 do TJ.
Três circunstâncias judiciais negativamente valoradas.
Sopesadas as circunstâncias judiciais
fixo pena-base em 06 anos de reclusão e 120 (cento e vinte) dias-multa
, calculados unitariamente em um trigésimo do maior salário mínimo vigente ao tempo do crime¿
Grifei

Analisando a pretensão aqui exposta, entendo que tal pleito merece prosperar, posto que vários bens foram subtraídos das vítimas sem que fosse recuperado nenhum dos objetos, entre eles aproximadamente cinco pulseiras (joias), oito anéis, três cordões com pingentes, uns dez pares de brincos grandes em ouro, um notebook, três celulares, uma máquina fotográfica etc, não devendo ser entendido que as consequências são normais a este tipo penal, já que quando em outros crimes da mesma espécie, caso os bens subtraídos sejam recuperados em sua íntegra, essa circunstância ¿
consequências do crime
¿ sempre é considerada favorável ao acusado, não se podendo entender que deverá ser considerada também favorável quando nenhum dos objetos roubados são recuperados,
razão pela qual considero essa circunstância como desfavorável ao apelante, já que o prejuízo suportado pelas vítimas ainda perdura, onde

hei por bem redefinir a pena base de ambos os crimes de roubo praticados pelo recorrente
,
passando a pena base de cada um deles para o imposte de 07 (sete) anos de reclusão, bem como ao pagamento de 150 dias multa
.

Inexistente qualquer circunstância atenuante ou agravante da pena.

Presente a causa de aumento de pena pelo emprego de arma branca durante a ação criminosa, razão pela qual elevo a pena base em 1/3 (um terço), passando a mesma para 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, assim como ao pagamento de 170 dias multa, devendo ser considerado cada dia multa no importe de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do crime.

Por não existir nenhuma outra causa de aumento ou diminuição da pena,
torno a mesma definitiva nesse importe de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, assim como ao pagamento de 170 dias multa
,
quantum
este que deverá ser considerado para cada um dos três crimes de roubos praticados pelo apelante.

Considerando que na ação delitiva foram praticados três crimes de roubo, em face de três vítimas diversas, não configurando crime único como já explanado quando da análise do recurso da defesa alhures exposto,
necessário se faz aplicar o concurso formal de crimes, presente no art. 70 do CPB
, no qual, aplico apenas uma das penas do crime de roubo, aumentada em 1/5 (um quinto), passando a mesma para
10 (dez) anos, 06 (seis) meses e 12 (doze) dias de reclusão, bem como ao pagamento de 180 (cento e oitenta) dias multa
.

Entendo também necessário ao caso a aplicação do concurso material, constante no art. 69 do Código Penal Brasileiro
, somando as penas do roubo praticado (10 (dez) anos, 06 (seis) meses e 12 (doze) dias de reclusão) com a pena do crime de estupro (07 (sete) anos de reclusão), passando a
pena total para o importe de 17 (dezessete) anos, 06 (seis) meses e 12 (doze) dias de reclusão, bem como ao pagamento de 180 (cento e oitenta) dias multa
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos e
NEGO provimento
ao recurso manejado por Geisel Renato Rodrigues Marinho e
DOU provimento
ao recurso interposto pelo representante do Ministério Público Estadual, reconhecendo como desfavorável ao denunciado a circunstância judicial das ¿consequências do crime¿, redefinindo tanto a pena base quanto a pena final para importe mais elevado, nos termos da fundamentação acima exposta.

É o voto.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.
Belém, 13 de fevereiro de 2020.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator